Tribunal: TJES
Processo: 5006336-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006336-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO AUGUSTO DE PAULA
RECORRIDO: JOSE MARCIO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁCULA À IMAGEM DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor pugna pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que teve seu nome submetido a descrédito, em razão de denunciação caluniosa realizada pelo requerido. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença.

2.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Em acréscimo aos fundamentos contidos na sentença, tem-se que não foi comprovada nos autos a prática de ato ilícito a cargo do requerido, condição esta indispensável para o acolhimento dos pedidos autorais.

4. Explico. O ajuizamento da presente ação é justificado pela oferta de denúncia supostamente falsa ao Ministério Público e pelo encaminhamento de e-mails a demais membros da igreja, contendo informações as quais o autor reputa “caluniosas”. Ocorre que o recorrido não atribuiu ao recorrente nenhum ato que por ele não tenha sido praticado. Vejamos.

5. Os e-mails enviados aos demais membros da igreja reportam que os boletos para a manutenção de domínio de internet deixaram de ser pagos, tendo o autor adimplido o débito, sem obter o devido ressarcimento. As afirmações do recorrido não foram negadas pelo recorrente, que limitou-se a pagar o débito (id. 13474223).

6. A denúncia ao Ministério Público atribui ao recorrente a compra de materiais de construção em nome da igreja para a construção/reforma de sua própria residência, bem como a formalização de protesto contra a igreja, em razão do inadimplemento da dívida. A situação é comprovada nos autos (id. 13474709 - Pág. 10) e confessada pelo recorrente, que relega a prática a um “engano” da loja de materiais de construção (id. 13474219 - Pág. 3).

7. Cabe a qualquer membro de associações religiosas fiscalizar o trabalho dos líderes e tomar as atitudes permitidas em lei para apurar excessos ou desvio da finalidade das instituições, sobretudo quando a boa imagem da própria instituição estiver sob ameaça. É rigorosamente o que ocorreu no caso em tela, pois o nome da igreja foi a protesto em razão do inadimplemento de compra de materiais de construção para uso pessoal do pastor. Era necessário apurar o ocorrido, e o acionamento do Ministério Público não implica em abuso.

8. Assim, em que pese o descontentamento do requerente, e ainda que se acredite que sua imagem restou maculada em razão dos expedientes lançados pelo autor, percebe-se que não houve qualquer comportamento ilícito praticado pelo recorrido, que só se valeu dos meios permitidos em direito para defender os interesses da instituição de que é membro.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade de ambas as verbas, diante da concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)